Tribunal: STJ
Processo: 0670104-23.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235320 - MG(2026/0121670-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE
PROPRIEDADE PELO CORRÉU. INOVAÇÃO RECURSAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e demanda motivação
1.
concreta, fundada em fatos novos ou contemporâneos, com
demonstração da imprescindibilidade da cautela e da presença dos
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida pelas instâncias
2.
ordinárias com base em elementos específicos: apreensão de 302 g de
maconha e 174 g de cocaína, dinâmica típica do tráfico e histórico
criminal do agravante, que se encontrava em cumprimento de pena,
evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem
pública.
A alegação de que o corréu teria assumido a propriedade das drogas
3.
não pode ser conhecida em agravo regimental por configurar inovação
recursal. Além disso, a negativa de autoria e a controvérsia sobre a
materialidade demandam dilação probatória, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão
4.
cautelar, quando presentes elementos concretos de periculosidade e
risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas mostram-se
insuficientes diante do quadro fático delineado.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56781599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bedc14c-6dfd-43c1-8a7b-158bb2cc4e70

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 5bedc14c-6dfd-43c1-8a7b-158bb2cc4e70

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 235320 - MG(2026/0121670-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE
PROPRIEDADE PELO CORRÉU. INOVAÇÃO RECURSAL.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional e demanda motivação
1.
concreta, fundada em fatos novos ou contemporâneos, com
demonstração da imprescindibilidade da cautela e da presença dos
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida pelas instâncias
2.
ordinárias com base em elementos específicos: apreensão de 302 g de
maconha e 174 g de cocaína, dinâmica típica do tráfico e histórico
criminal do agravante, que se encontrava em cumprimento de pena,
evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem
pública.
A alegação de que o corréu teria assumido a propriedade das drogas
3.
não pode ser conhecida em agravo regimental por configurar inovação
recursal. Além disso, a negativa de autoria e a controvérsia sobre a
materialidade demandam dilação probatória, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão
4.
cautelar, quando presentes elementos concretos de periculosidade e
risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas mostram-se
insuficientes diante do quadro fático delineado.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO FRANCISCO DOS
SANTOS contra decisão que negou provimento ao recurso em
manejado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.26.067010-4/000
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em 12/02/2026,
pela suposta prática do crime previsto no
da
, tendo sido o
art. 33
Lei n. 11.343/2006
flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia
da ordem pública, em razão de apreensão de entorpecentes em quantidade considerável e
do histórico criminal do agente (e-STJ fls.
).
16/23
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de Minas
habeas corpus
Gerais, alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação
concreta do decreto prisional e da suficiência de medidas cautelares diversas. O Tribunal
a quo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 248):
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO
PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS
REQUISITOS DO
DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
ART. 312
PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Atendidos os
requisitos instrumentais do
do CPP, bem como presentes os
art. 313
pressupostos e ao menos um dos requisitos do
do CPP (garantia da
art. 312
ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se
falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP, pelo fato de estas se
art. 319
revelarem absolutamente insuficientes.

Na sequência, foi interposto o presente recurso em
perante esta
habeas corpus
Corte, reiterando a ilegalidade da prisão preventiva e pugnando por sua revogação ou
substituição por medidas cautelares.
O recurso foi conhecido e desprovido pela decisão ora agravada, que concluiu
pela idoneidade da fundamentação da custódia preventiva para resguardar a ordem
pública, amparada na apreensão de entorpecentes em quantidade considerada expressiva
e no risco de reiteração delitiva decorrente do histórico criminal do agravante, reputando
insuficientes as medidas cautelares diversas e irrelevantes eventuais condições pessoais
favoráveis (e-STJ fls.
).
281/289
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada perpetua constrangimento ilegal, por violação aos arts. 312, § 2o, e 315, § 1o, do
Código de Processo Penal, uma vez que não teria havido demonstração concreta da
imprescindibilidade da prisão. Aduz que o agravante foi abordado em sua residência,
nada ilícito foi encontrado em sua posse, e que o corréu assumiu a propriedade das
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

drogas apreendidas, inexistindo elementos individualizados que indiquem periculum
. Sustenta, ademais, que a custódia cautelar foi imposta com base em gravidade
libertatis
abstrata do delito e em registros criminais pretéritos, sem indicação de fatos novos ou
contemporâneos que evidenciem risco atual à ordem pública, o que contraria a
jurisprudência desta Corte. Defende, por fim, a suficiência e proporcionalidade de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do CPP, e requer o
art. 319
de julgados, na forma do
§ 2o, VI, do CPP (e-STJ fls.
).
distinguishing
art. 315,
294/306
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem, com a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares;
subsidiariamente, pleiteia a distribuição do agravo para apreciação colegiada, nos termos
do
-E, § 2o, do RISTJ; e, ainda, que seja concedida a ordem de ofício.
art. 21
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva
imposta ao agravante.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
- grifei):
17/18
No caso concreto, o condutor relatou relatou que, após denúncia anônima de
que TIAGO e AVENÂNCIO traficariam drogas em residência na cidade de
Pescador, foi realizada campana no local. Durante a vigilância, observaram
movimentação típica de tráfico, com entrega de invólucro a usuário. Diante
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

da fundada suspeita, a equipe realizou abordagem, ocasião em que
AVENÂNCIO tentou fugir e dispensou uma sacola contendo 17 pedras de
crack.
No imóvel e nos fundos, foram apreendidas diversas porções de substâncias
análogas a crack, cocaína e maconha, além de materiais para dolagem. Com
TIAGO foi encontrada a quantia de R$ 79,00. Também foram apreendidos
celulares em razão de indícios de comercialização por PIX e WhatsApp.
[...]
Verifica-se, pela CAC juntada aos autos, que o réu possui condenação
transitada em julgado pelo crime de tráfico, encontrando-se, atualmente,
em cumprimento de pena em meio aberto, bem como foi sentenciado pelo
crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, ainda, pendente de
trânsito em julgado.
Dessa forma, considerando a reincidência e o histórico de envolvimento com
a criminalidade demonstrado pelo autuado, especialmente em delitos dessa
natureza, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva em seu
desfavor.

O Tribunal manteve a prisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 252 -
grifei):
Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade da conduta imputada ao
agente, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada em virtude da
suposta prática do
da
,
art. 33
Lei n. 11.343/06 haja vista que, durante
operação policial, foram encontrados, em sua casa, 302,0g (trezentos e dois
gramas) de maconha e 174 (cento e setenta e quatro gramas) de cocaína.
Nesse contexto, mostra-se indiscutível a periculosidade do agente e a
possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo quando se verifica que o ele
teria, supostamente praticado o presente delito durante o cumprimento de
pena por crime anterior (CAC no doc. n. 10).
Dessa forma, verifica-se que a liberdade do paciente oferece risco à ordem
pública, de modo que resta demonstrada a necessidade de manutenção da sua
custódia preventiva. Com efeito, cumpre consignar que não se está aqui a
considerar referidos registros como reincidência ou maus antecedentes, mas
sim como circunstância a ser levada em consideração no legítimo exercício
do juízo de cautelaridade, uma vez que sinaliza inequivocamente a
periculosidade social do agente, substrato fático adequado para a
manutenção da prisão cautelar, por demonstrar concretamente o risco da
prática de novos delitos, o que certamente põe em perigo a ordem pública.

Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
art. 312
aduz a inicial.
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada
pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, para resguardar a ordem
pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas - 302,0g (trezentos e
dois gramas) de maconha e 174 (cento e setenta e quatro gramas) de cocaína.
Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade,
a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de
fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n.
Relator Ministro
547.239/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/12/2019,
.
12/12/2019)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC
113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz
Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
Quanto ao argumento de que o corréu teria assumido a propriedade da droga,
tal questão não integra as razões do recurso ordinário decidido na decisão agravada e, por
isso, não pode ser conhecida em agravo regimental, configurando indevida inovação
recursal. Somado a isso, deve-se lembrar que “As alegações de negativa de autoria e
inexistência de materialidade requerem dilação probatória, o que é incabível na via
eleita.” (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
207.347/MS,
julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.
Noutro ponto, foi considerado o risco d
, em razão do
e reiteração delitiva
histórico de crimes do réu, inclusive encontrava-se em cumprimento de pena em
,
regime aberto além de ter condenação pelo crime de ameaça no âmbito de violência

doméstica.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
n.150.906/BA,
DJe
.
13/4/2018,
25/4/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
n.174.532/PR,
DJe
.
19/11/2019,
2/12/2019)
Ainda nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
E FUNDADO RECEIO DE
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELAVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
NÃO
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d.
juízo processante consignado que "Pontue-se que o averiguado, enquanto
adolescente, já ostentava envolvimento com a prática de ilícitos, tendo
cumprindo medidas sócio-educativas, ineficazes, no entanto, para afastá-lo
dos meios criminosos", somada à apreensão de 1 tijolo de maconha pesando
343,2 gramas, além de 1 balança de precisão, circunstância indicativa de um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que revelam a probabilidade
de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da
segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.
(Precedentes)
III - Ademais, impende destacar que é interativa a jurisprudência "[...] deste
Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação
idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n.
Sexta Turma, Rela.
106.326/MG,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
24/04/2019)
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão
se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
708.240/SP,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe de
)
14/3/2022.

Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. PERICULUM
PRISÃO PREVENTIVA.
LIBERTATIS.
JUSTIFICATIVA
CONCRETA.
INSUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES DO
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 319
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais
se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
2. O
§ 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz deve
art. 387,
decidir, por ocasião da prolação da sentença, acerca da manutenção ou, se
for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar,
sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
3. A fundamentação do Magistrado - periculosidade do réu, evidenciada pela
participação de adolescente na empreitada delitiva e por registros
infracionais por atos análogos ao tráfico de drogas - revela a necessidade de
acautelamento da ordem pública e explica a insuficiência de outras
providências do
do CPP, sobretudo ante a menção de seu retorno à
art. 319
liberdade há pouquíssimo tempo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
657.078/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
25/8/2021.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA
CULPA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO.
DECRETO
PREVENTIVO.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
PERICULOSIDADE SOCIAL
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO
DO CPP. INVIABILIDADE.
ART. 319
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi
enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão
diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-
se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve
estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na
linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime.
3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da
medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de
reiteração delitiva, considerando, sobretudo, a expressiva quantidade dos
entorpecentes apreendidos - pouco mais de 1kg de maconha, distribuído em 6
invólucros plásticos -, justificando-se, nesse contexto, a imposição da
custódia cautelar, nos termos do
do CPP, como forma de resguardar
art. 312
a ordem pública e de conter a reiteração delitiva.
4. Caso em que o acórdão recorrido ainda ressalta o histórico delitivo do
acusado, o qual ostenta algumas passagens por atos infracionais,
circunstância que evidencia sua propensão para a prática delitiva,
demonstrando, portanto, um efetivo risco de que volte a delinquir caso seja
posto em liberdade. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Recurso ordinário improvido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
118.553/MG,
Turma, julgado em
DJe de
).
17/10/2019,
25/10/2019.
Assim, entendo que a medida está justificada para resguardar a ordem pública,
nos termos do
do CPP.
art. 312
No que toca ao pedido de
, a decisão agravada já traçou os
distinguishing
contornos fáticos do caso, sendo certo que "Não há falar em
apto a
distinguighing
justificar a concessão da ordem em
nas hipóteses em que o julgado
habeas corpus
paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata
peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do
Juízo apontado como coator" (AgRg no HC n.
relator Ministro JOÃO
740.709/MA,
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
16/8/2022,
19/8/2022)
.
De outro vértice, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
Com efeito, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Edson Fachin,
214.290/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2022,
6/6/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n.
Relator Ministro
171.374/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
RHC n.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
6/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe
HC
Relatora Ministra
6/2017,
9/6/2017;
n.394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe

6/2017,
”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
9/6/2017
779.709/MG,
Turma, julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.
Assim, verifica-se que o agravante não apresenta argumentos aptos a afastar a
decisão agravada, cujos fundamentos, amparados na jurisprudência consolidada,
permanecem hígidos, inexistindo ilegalidade flagrante ou situação excepcional a
justificar sua reforma.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:15
Código de Controle do Documento: dbae4c7e-7b6c-4bce-a67c-b87e4283ce10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0121670-0
RHC 235.320 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06701042320268130000 10000260670104000 10000260670104001
50004855620268130327 6701042320268130000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO FRANCISCO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515164<05155434@
2026/0121670-0 - RHC 235320 Petição : 2026/0038374-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:16:31
Código de Controle do Documento: B5CE3356-6ECA-4E1B-97E2-DFCBFEAE398A